Tribunal: TJSP
Processo: 2154229-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Súmula no 111 do C. STJ – Não incidência – Inteligência do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154229-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado ALCIDES NUNES LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154229-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2154229-83.2020.8.26.0000 – Tupã.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Agravado Alcides Nunes Leal.
Juiz Edson Lopes Filho.
Voto no 36.602.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Honorários advocatícios
Súmula no 111 do C. STJ Não
incidência Inteligência do art. 85, § 3o, do Código de Processo
Civil Recurso improvido.
1
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS visando a reforma da r. decisão trasladada a
fls. 234 que, nos autos da ação promovida por Alcides Nunes Leal, ora em fase
de cumprimento de sentença, arbitrou a verba honorária em 10% sobre o valor
atualizado da condenação.
Pugna o agravante pela incidência da Súmula 111 do E.
STJ.
Recurso tempestivo e que prescinde, para julgamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154229-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
das diligências possíveis de serem ordenadas (CPC, art. 1019 e incisos).
2 Dispõe o art. 85, § 3o, inciso I, do novo Código de
Processo Civil:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor”.
“§ 3o - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos
incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:”
“I mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação ou do proveito econômico obtido até
200 (duzentos) salários-mínimos”. destaquei.
A lei de regência vigente não limita o valor da
condenação às parcelas vencidas e, assim, não se aplica mais a Súmula no 111
do C. Superior Tribunal de Justiça.
Aliás, é de se trazer à balha o que decidiu esta Colenda
17a Câmara em caso idêntico ao dos autos: -
“Neste contexto, como ensina a hermenêutica jurídica,
onde o legislador não restringe não cabe ao interprete fazê-lo.”
“Sendo assim, não mais vale a regra do cálculo dos
honorários apenas sobre os atrasados até a sentença,
devendo ser afastada, pois, a aplicação da Súmula no 111 do
STJ.” (AI no 2011665-52.2018.8.26.0000, Rel. Des. Afonso
Celso da Silva).
Inconvincente, pois, o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154229-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)